Tribunal: TJDFT
Processo: 0766089-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECORRENTE PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. CLASSIFICAÇÃO AMARELA – URGENTE. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, apesar de ter acolhido o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, estabeleceu que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Sustenta que há demora excessiva em disponibilizar a consulta e que a paciente é portadora de retinopatia diabética com risco de perda irreversível da visão. Pede o provimento do pedido inicial para disponibilização da consulta no prazo de dez dias. O Ministério Público manifestou-se favorável à tutela recursal.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 44074437 pelo improvimento do recurso.

3. No caso sob análise, verifica-se que a recorrente é portadora de retinopatia diabética com risco de perda irreversível da visão. Acresça-se que a paciente não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custo da consulta e procedimentos na rede privada de saúde.

4. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

6. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

7. Conforme se observa do documento id 44074410, a paciente foi inscrita no CRIH em 16/11/2022, sendo que até o presente momento não houve atendimento a sua demanda. Atualmente, já decorreram mais de 120 dias, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que a qualifica para o recebimento do tratamento adequado.

8. Logo, perfilhando o caso dos autos em concreto, deve-se ressaltar que a autora/recorrente possui 63 anos, apresenta retinopatia diabética com possibilidade de perda irreversível da visão, sendo imperiosa a realização da consulta para evitar o agravamento do quadro clínico.

9. Para mais, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.

10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente quanto ao lapso temporal solicitado pela recorrente para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar à parte recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL. Delego ao magistrado de origem a prática dos atos pertinentes ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.

11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.